Tribunal: TJMT
Processo: 1020559-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020559-80.2020.8.11.0000
PACIENTE: ALCIDES MIRANDA DA ROCHA
IMPETRANTE: ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Alcides Miranda da Rocha, preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Arenápolis.
Em suas razões, o impetrante assevera que: 1) o paciente foi denunciado por ter supostamente praticado um crime de homicídio qualificado em 1995 e, em razão de não ter sido encontrado, a autoridade coatora decretou sua revelia e, posteriormente, a sua prisão preventiva; 2) o mandado de prisão foi concretizado no dia 24 de setembro de 2020, quando foi localizado pelos policiais militares em sua propriedade rural – local de sua residência e comércio –, na cidade de Colniza; 3) o acusado “nunca fugiu de suas responsabilidades, deixando a conhecimento de diversas pessoas o endereço quando se mudou para Colniza, prova disso é que nas tentativas de citá-lo por meio de oficial de justiça no endereço que o mesmo possuía em Colniza, os vizinhos e pessoas que residiam no mesmo endereço informaram que ele havia se mudado recentemente, o que demonstra que o mesmo nunca se esquivou de suas responsabilidades”; 4) “ninguém que está foragindo da justiça iria trabalhar de carteira assinada, não abriria conta bancária em seu próprio nome, e não iria pedir alvará em repartição pública para abrir comércio” (sic.); 5) o paciente possui endereço residencial e um estabelecimento comercial registrado na cidade de Colniza, razão pela qual os fundamentos da prisão cautelar não mais subsistem; e 6) em razão de sua primariedade e da existência de predicados pessoais favoráveis é possível a aplicação de medidas cautelares diversas.
É o necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, assim motivada:
“[...] Considerando que até o presente momento o acusado encontra-se foragido do distrito da culpa, para garantir a aplicação da lei penal, não permito que o mesmo recorra em liberdade, decretando desde já sua prisão preventiva. [...]” (sentença de pronúncia – id. 59911998).
“[...] Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, in casu, o acusado foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, IV do Código Penal.
O acusado teve sua prisão preventiva decretada em 21.11.1995, contudo, nunca foi encontrado para responder a ação. Assim, em 24.08.2001 renovou-se o decreto da cautelar, para aplicação da lei penal (fl. 97).
Após várias diligências objetivando a localização do acusado, procedeu-se a citação pela via editalícia, tendo o feito seguido seu curso até a prolação da sentença de pronúncia, em 02.05.2007, ocasião em que foi ratificada a decretação da prisão preventiva do denunciado para garantir a aplicação da lei penal (fls. 127/130).
Até a data de 25.09.2020 não se conhecia o paradeiro do acusado, tendo aportado aos autos informações trazidas através da petição de fls. 486/494, formulada por advogado constituído pelo denunciado, dando conta que o acusado se encontra preso na Comarca de Colniza/MT por força do cumprimento do mandado em aberto junto ao BNMP, mandado oriundo dos presentes autos.
Verifica-se dos autos que foram expedidos diversos ofícios, empreendido todos os esforços para localização do acusado, contudo, transcorrido mais de 24 anos desde a distribuição do feito não se obteve êxito em localizar o seu paradeiro, que somente ocorreu após cumprimento do mandado em aberto registrado junto ao Banco Nacional de Mandados.
Em que pese o decurso do tempo desde a decretação de sua prisão, constata-se dos autos que não houve alteração na situação fática ou jurídica que acarretou a decretação de sua prisão preventiva.
Desse modo, a materialidade e os indícios de autoria do delito em apuração ainda estão presentes nos autos. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, ou seja, o perigo da permanência do acusado em liberdade, noto que também resta configurado no que tange à aplicação da lei penal.
Com efeito, observa-se que os autos se arrastam desde o ano de 1995 sem a localização do acusado para efetivar sua citação pessoal, tornando, portanto, necessária a manutenção da sua prisão preventiva a fim de assegurar futura aplicação da lei penal, já que inexiste nos autos qualquer garantia de que, se solto for, não estará novamente foragido.
Sendo assim, levando-se em consideração, ainda, tudo que dos autos consta, as diversas diligências empreendidas objetivando localizar o réu, a gravidade do crime em apuração, cometido mediante violência que ceifou a vida de Manoel Ferreira da Silva, crime em tese cometido pelo acusado na frente de seus filhos menores, a impunidade que se operou em decorrência do réu ter se evadido do distrito da culpa ao longo dos mais de vinte anos desde a ocorrência dos fatos, o que acarretou verdadeiro desprestígio à justiça e prolongou a marcha processual, considerando, sobretudo, o risco de que uma vez solto o acusado volte a empreender fuga, verifica-se que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, necessário se faz a manutenção da prisão do réu.
Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela Defesa do acusado, razão pela qual MANTENHO a prisão preventiva de ALCIDES MIRANDA DA ROCHA já que ainda se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, notadamente a necessidade da aplicação da lei penal” (id. 59911990).
Neste viés, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na conveniência da instrução criminal e na preservação da aplicação da lei penal, o que acaba por afastar, ao menos por ora, o constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora – sobretudo quanto aos detalhes dessa suposta fuga do distrito da culpa, bem como se houve intimação do réu em algum momento processual –, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.